Tribunal: TJDFT
Processo: 0737514-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737514-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAFAEL FERNANDES DUBRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado BANCO BRADESCO SA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0707247-90.2022.8.07.0020, proposto pelo Exequente RAFAEL FERNANDES DUBRA, afastou a impugnação do Recorrente, reputando válidas as intimações realizadas, por meio de publicação no SISTEMA. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) juntou procuração nos autos principais requerendo que todas as publicações fossem feitas exclusivamente em nome da Dra. Aparecida Bordim Moreira Soares OAB/DF 2000/A e de Eduardo Maranhão Ferreira OAB/DF 7265, advogados regularmente constituídos pelo Recorrente; (ii) o Agravado ingressou com o cumprimento de sentença em análise, sem indicar os advogados constituídos pelo Agravante também deixando de juntar as procurações, de modo a possibilitar o cadastramento dos causídicos, em patente afronta ao que determina o art. 522, do Código de Processo Civil; (iii) os advogados do Agravante, devidamente constituídos nos autos, não foram intimados da decisão que determinou que fosse efetivado o depósito espontâneo, o que gerou irregularmente o bloqueio de ID 131626887, no valor de R$ 32.901,80 (trinta e dois mil reais e novecentos e um reais e oitenta centavos), em notório excesso; (iv) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que havendo pedido expresso a não publicação em nome do advogado acarreta nulidade da intimação; (v) a publicação da decisão ID 124791007, intimando o Agravante para realização espontânea do depósito, encontra-se eivada de vício, na medida em que deixou de observar o pedido de publicação dos atos processuais em nome dos advogados indicados pelo Agravante, nos termos do disposto no art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil, tratando-se de nulidade prevista de forma expressa pelo legislador Federal; (vi) deve ser afastado o excesso vez que o valor devidamente apurado é R$ 27.517,77 (vinte e sete mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e sete centavos) e não o bloqueado, R$ 32.901,80 (trinta e dois mil, novecentos e um reais e oitenta centavos), em obediência ao comando do art. 272, § 5o, do CPC. Ao final pede: 01.- “Ex positis” deve o presente agravo ser recebido, conhecido e inteiramente provido ao fim de reformar a r. decisão de id. 134681200, claramente ofensiva ao princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, vez que deixou de observar o requerimento no sentido de que todas as publicações fossem feitas EXCLUSIVAMENTE em nome da Dra Aparecida Bordim Moreira Soares, OAB/DF 2000/A e de Eduardo Maranhão Ferreira, OAB/DF 7265, advogados do Agravante regularmente constituídos, como se vê nos ids. 53183420 e 53183424. 02.- Por fim, muito embora presente o requisito do “fumus boni iuris”, porquanto demonstrada à saciedade a nulidade da intimação para pagamento espontâneo, id. 124791007, deixa o Agravante de formular pedido de antecipação de tutela recursal por determinar a r. decisão agravada, de id. 134681200, que a expedição de alvará deverá ocorrer somente após certificada sua preclusão, ausente, portanto, o requisito do “periculum in mora”. Não houve pedido de antecipação de tutela. As custas recursais foram recolhidas (IDs 40988973 e 40988974). O Agravado não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 9/01/2023 foi proferida sentença julgando extinto o processo com resolução de mérito, em face do pagamento, nos termos do inc. II do art. 924 do CPC (ID 146347108 dos autos de origem). No presente caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que esta resolveu definitivamente o mérito, inclusive já tendo a sentença transitado em julgado em 13/02/2023 (ID 149935997 dos autos de origem). Diante disso, não mais subsistem as fundamentações impugnadas no presente agravo de instrumento, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de março de 2023 12:17:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador